Tribunal: TJSP
Processo: 1109547-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Resignação da autora. Cabimento em parte.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxa de juros que não é significativamente superior ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Resignação da autora. Cabimento em parte.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxa de juros que não é significativamente superior ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (não excede o dobro). Abusividade não caraterizada.

TARIFA DE CADASTRO. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança e valor não excessivo. Abusividade não verificada.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovadas as prestações dos serviços e ausente onerosidade excessiva. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do CPC (REsp 1578553/SP). Caso concreto. Existência de documento apto a ensejar a cobrança do encargo, o qual foi adequadamente fixado. Efetivação junto ao Sistema Nacional de Gravames. Abusividade não reconhecida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E ASSISTÊNCIA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Ausência de opção, à consumidora, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito. Hipótese de venda casada. Abusividade configurada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, para declarar a nulidade da cobrança do seguro de proteção financeira, e condenar o demandado a ressarcir a parte autora, de forma simples, as quantias pagas.